Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-39.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM VIRTUDE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NESTES AUTOS DE MODO INDENE DE DÚVIDAS. POSSIBILIDADE DE OS APELANTES BUSCAREM OS MEIOS LEGAIS PARA SE RESGUARDAR. CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU CARACTERIZAÇÃO DO DELITO NA MODALIDADE TENTADA. INVIALIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE DOS APELANTES. CRIME CONSUMADO. POSSE DA CHAVE E IMPERÍCIA NO MOMENTO DE DESTRAVAR A MOTOCICLETA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA CONSUMAÇÃO DO CRIME. 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR DOS APELANTES. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA PERPETRADA. PREMEDITAÇÃO E PRÁTICA DO DELITO EM FRENTE AO FILHO MENOR DA VÍTIMA SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA EXASPERAR A PENA INICIAL. 4. POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO AOS APELANTES. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS PEJORATIVAMENTE. REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES. 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como acolher o pedido dos apelantes visando o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a suposta coação sofrida por ambos não restou evidenciada nestes autos de modo indene de dúvidas. Ademais, os dois tinham plenas condições de procurar os caminhos legais para se resguardarem, comunicando os fatos ocorridos à autoridade policial, desautorizando, assim, o reconhecimento da aludida causa de exclusão da culpabilidade.
2. Para reconhecimento da desistência voluntária, exige-se que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução ou impeça que o resultado se produza, respondendo pelos atos já praticados, in casu, todavia, os apelantes somente não terminaram a subtração da motocicleta porque não conseguiram destravá-la, daí por que, nesse sentido, não há como se falar em desistência voluntária, mas roubo consumado, eis, que o resultado da conduta criminosa já havia se produzido, porquanto os dois tiveram a posse da chave da moto, caracterizando, destarte, evidente consumação.
3. É inviável o redimensionamento da pena basilar dos apelantes quando a valoração negativa atribuída aos vetores do art. 59, do Código Penal são baseados em elementos idôneos, até porque, consoante sedimentado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”. Além disso, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça é possível exasperar a pena basilar quando o delito é praticado em frente a filho menor da vítima.
4. Ainda que a pena dos apelantes tenha sido fixada entre 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência de um deles indicam a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal
5. Deve ser afastada a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização à vítima para a reparação dos prejuízos sofridos em razão do crime cometido, na medida em que não houve pedido algum nesse sentido na denúncia.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004478-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 713.554.661-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO LINO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 071.936.321-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROY BENET RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 428.121.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA NASCIMENTO SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.257.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JALISSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 034.913.541-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. C. R. - CPF: 041.582.651-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
.
ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E
M VIRTUDE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE
.
COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA
NESTES
AUTOS DE MODO INDENE DE DÚVIDAS
.
POSSIBILIDADE DE OS
APELANTES
BUSCAREM OS MEIOS LEGAIS PARA SE RESGUARDAR
.
CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU CARACTERIZAÇÃO DO DELITO NA MODALIDADE TENTADA
.
INVIALIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE DOS APELANTES
.
CRIME CONSUMADO
.
POSSE DA CHAVE
E IMPERÍCIA NO MOMENTO DE DESTRAVAR
A

MOTOCICLETA
SUFICIENTE
PARA

DEMONSTRAR

A
EFETIVA CONSUMAÇÃO DO CRIME
.
3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
DOS

APELANTES
.
INSUBSISTÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA PERPETRADA. PREMEDITAÇÃO
E
PRÁTICA DO
DELITO EM FRENTE AO FILHO MENOR DA VÍTIMA SÃO MOTIVOS IDÔNEOS
PARA EXASPERAR A PENA INICIAL
.
4. POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO AOS
APELANTES
.
INACOLHIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS PEJORATIVAMENTE
.
REINCIDÊNCIA DE UM DOS
APELANTES
.
5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO
NA DENÚNCIA
.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como acolher o pedido dos apelantes
visando o
reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade

de conduta diversa, tendo em vista que a suposta coação sofrida
por ambos

não
restou evidenciada
nestes
autos de modo indene de dúvidas. Ademais,
os dois

tinham
plenas condições de procurar os caminhos legais para
se
resguardar
em
, comunicando os fatos ocorridos à autoridade policial, desautorizando, assim, o reconhecimento da aludida causa de exclusão da culpabilidade.

2. Para reconhecimento da desistência voluntária, exige-se que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução ou impeça que o resultado se produza, respondendo pelos atos já praticados,
in
casu
,

todavia
,
os apelantes somente não terminaram a subtração d
a

motocicleta
porque não conseguiram destravá-l
a
,
daí por
que, nesse sentido, não há
como
se falar em desistência voluntária, mas roubo consumado, eis, que o resultado da conduta criminosa já havia se produzido, porquanto
os dois
tiveram a posse da chave d
a moto, caracterizando, destarte,
evidente consumação.

3. É inviável o redimensionamento da pena basilar dos
apelantes
quando a valoração negativa atribuída aos vetores do art. 59, do Código Penal são baseados em elementos idôneos, até porque, consoante sedimentado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior c
ulpabilidade da ação delituosa”
.

Além disso,

segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça é possível exasperar a pena
basilar
quando o delito é praticado em frente a filho menor da vítima.

4
. Ainda que a pena dos
apelantes
tenha sido fixada entre 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência de um
deles
indicam a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do Código Penal

5. Deve ser afastada a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização à vítima para a reparação dos prejuízos sofridos em razão
do crime cometido,
na medida em que não houve pedido algum nesse sentido na denúncia.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Fernandes de Oliveira
e
João Lino de Almeida Júnior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Penal n. 1004478-39.2023.8.11.0004, condenando-os pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal,
tendo sido
aplicada
a cada um a

pena
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado; bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, no referido édito judicial, o sentenciante absolveu

os
dois
quanto aos delitos tipificados no art. 180,
caput
, do Código Penal
;
e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Os apelantes, nas razões recursais vistas no ID 182279608, almejam:
(i)
a absolvição
de ambos
quanto ao crime de roubo majorado,
por meio
do reconhecimento da excludente da culpabilidade ante a coação moral irresistível; ou, de forma subsidiária,
(
ii
)
o reconhecimento do instituto da desistência voluntária;
(
iii
)
a desclassificação da conduta delitiva para a modalidade tentada;
(
iv
)
a minoração da pena-base, por suposta fundamentação inidônea
e pela ausência de provas para comprovação dos argumentos utilizados
;
(v)

alteração
do regime
para início do cumprimento de pena
diverso do fechado
; e,
(vi)

o afastamento
da condenação
a
título de reparação de danos morais.

Nas
contrarrazões encontradiças no ID 182279612, o Ministério Público rechaça os argumentos dos apelantes, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como
foi
prolatado.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 184500698, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID 182279540, narra os fatos desta forma:

“[...]
FATO 01

Consta do procedimento investigatório que, no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2.023, por volta das 23h00min, no estabelecimento empresarial denominado “Pit Lanche e Pizzaria” localizado na Avenida Gabriel Ferreira, n.o 477, Bairro Santo Antônio, nesta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados
IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA e JOÃO LINO DE ALMEIDA JÚNIOR, cientes da ilicitude de reprovabilidade da conduta e agindo na mesma unidade de propósitos e desígnios, inclusive com terceiros não identificados
, subtraíram
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente ao ofendido
Jalisson
Francisco da Silva e consistente na motocicleta Honda XRE, 190, cor vermelha, ano 2017, placa QCX-3411.

FATO 02

Consta, ainda, dos autos que, na mesma data e local antes mencionados, os denunciados
IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA
e
JOÃO LINO DE ALMEIDA JÚNIOR
, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, após receberem, conduziam, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda/NXR 150 Bros ESD, cor preta, ano 2012, placa OMU5375/MT, veículo este de propriedade de Regina Ferreira de Sousa e que foi

objeto de crime patrimonial anterior, conforme restrição constante do veículo (anexo).

FATO 03

Consta, por fim, que, naquele dia, ainda durante o período noturno, nas dependências do estabelecimento empresarial denominado “Academia
Bodytime
”, situado nesta urbe,
IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA
e
JOÃO LINO DE ALMEIDA JÚNIOR
, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, após receberem de terceiros não identificados, portavam arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, calibre nominal .38, marca S&W, n.o de série 199654, e 05 (cinco) cartuchos da marca CBC, NTA, de calibre 38 intactos, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo eficazes para disparos e produção de tiros, conforme Laudo Pericial acostado aos autos e de n.o 521.2.13.9035.2023.112658-A01.

DINÂMICA DOS EVENTOS ILÍCITOS

Conforme apurado, no dia dos fatos, por volta das 23h00min, os denunciados IGOR e JOÃO LINO, na posse da motocicleta Honda/NXR 150, com placa “NPB-6E81”, recebida de terceiros

não identificados, mas sabedores da intenção de seu uso, foram até o estabelecimento denominado “Pit Lanches e Pizzaria”, ocasião em que IGOR, passageiro da motocicleta, dela desceu empunhando arma de fogo, anunciou o assalto, rendendo a pessoa de Pedro Henrique, e, em seguida, determinou que

Jalisso
n
Francisco da Silva entregasse as chaves da motocicleta Honda XRE 190, de placa QCX-3411, estava estacionada em frente daquele empreendimento, o que foi prontamente acatado pelo ofendido.

Assim, na posse das chaves do veículo, que ficou à sua disposição, IGOR foi até a motocicleta pertencente ao ofendido e tentou destravá-la e ligá-la, mas, como não obteve êxito, jogou

a chave e deixou o local na companhia do denunciado JOÃO LINO, quem era o condutor da motocicleta Honda/NXR 150, com placa “NPB-6E81”.

Contudo, a vítima acionou a Polícia Militar, cuja guarnição, após informações obtidas, iniciou diligências no afã de localizar os autores do fato, sendo que, em rondas nas imediações, avistou

uma motocicleta com as características semelhantes, instante em que os denunciados, ao perceberem a presença da viatura, pararam em frente da academia “
Bodytime
” e adentraram o local na tentativa de despistarem os policiais. No entanto, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem dos denunciados e, efetuada busca pessoal, foi encontrado o revólver com IGOR e um aparelho celular com JOÃO LINO, razão pela qual foram detidos e levado à Delegacia de Polícia, demonstrando, assim, que a arma de fogo em questão estava à disposição de ambos, quem agiam em concurso e em liame subjetivo, tanto que se dirigiram até ao “Pit Lanches” para cometimento da infração penal de roubo, evadiram juntos do local e juntos foram presos com o material bélico.

Ainda, após a prisão dos denunciados, apurou que a motocicleta Honda Bros, de cor preta e de placa “NPB-6E81”, recebida pelos denunciados e por eles utilizada, estava com placa adulterada e se tratava, na verdade, de veículo de placa OMU-5375/MT, oriundo de crime patrimonial ocorrido na cidade de Aragarças/GO, o que se conclui que os denunciados, mais uma vez em unidade de propósitos e desígnios, receberam o veículo e dele utilizaram.

Por fim, oportunizado o interrogatório perante autoridade policial, os denunciados confessaram parcialmente a prática criminosa, aduzindo, em síntese, que tinham sido sequestrados por “traficantes” da cidade de Aragarças/GO em virtude de dívida proveniente do comércio de drogas e que, por
tal
razão, foram “obrigados” a praticarem roubo nesta urbe a fim de que fosse pilhada uma motocicleta XRE 300, esclarecendo, ainda, que o veículo e a arma de fogo usados na empreitada foram providenciados pelos “traficantes”, afirmando também que devolveram a motocicleta da vítima em questão porquanto após perpetrar o crime perceberam que se tratava de modelo XRE 190 e não XRE 300. Insta ainda salientar que os denunciados são indivíduos contumazes na prática criminosa, sendo que IGOR ostenta, inclusive, condenações com trânsito em julgado.
”

Destaques no original

A
materialidade e autoria delitivas

restaram demonstradas
nos autos e sequer existe questionamento no tocante a esses tópicos na peça recursal, afinal, os
apelantes
confessaram a prática do crime patrimonial em ambas as fases
processuais
[
IDs
182279511, 182279512 e 182279571].

Em relação à pretensão absolutória, é cediço que a exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, impondo-se destacar que os apelantes afirmaram em todas as oportunidades em que foram ouvidos que cometeram o delito patrimonial com o
fim
de pagarem
uma
dívida
que tinha
com
“traficantes
,
contudo
, sem
declinarem os
nome
s
dos
“credores”
, endereços etc.

Igo
Fernandes e João Lino disseram, ainda, que
teriam
sido
agredido
s

pelos
“
empresários das drogas
”
que promoveram os
meios para que
os dois
fizessem o assalto,
ou seja,

providenciar
a
m
a
motocicleta e a arma de fogo
que foram
utilizadas
na prática do injusto penal
.

Entre
tanto
, ao examinar os elementos probatórios encartados neste
s

autos,
observa-se que os
apelantes
não demonstraram, de forma inequívoca, que
fazem jus a
excludente supracitada, pois apenas alegaram de forma vaga e desprovida de qualquer lastro probatório que os
“
traficantes integrantes d
e
organização criminosa
”
estariam obrigando
os dois
a cometer crimes a fim de pagarem as dívidas contraídas
com o grupo
, impeli
n
do
-os
moral e irresistivelmente a executar
em
o assalto.

Todavia, ao contrário do que argumenta
os apelantes
conduta diversa era exigida
de ambos

que, no entanto, preferiram praticar o ilícito penal.

Ademais, é
imprescindível notar que as citações vagas dos apelantes de que foram obrigados a cometer o crime para salvaguardar
a
vida
de ambos
, não
têm
embasamento
nas provas produzidas em ambas as fas
es
processuais
. Ao contrário, o
conjunto de provas demonstra o
evidente
dolo
de Igor Fernandes e
João Lino
de
subtraírem
os bens das vítimas.

Por outro lado, ainda que as declarações dos
apelantes
fossem verdadeiras e que, de fato,
os dois
estivessem sofrendo ameaças e agressões para que cometessem crimes patrimoniais para benefício da organização criminosa
“
PCC
-
Primeiro Comando da Capital
”
,
o
certo é que da mesma forma era exigida conduta diversa
de ambos
, visto que poderiam ter comunicado as autoridades policiais, que, sem dúvida, dariam o suporte necessário.

A propósito, ao ser inquirida em juízo, a vítima
Jalisson
Francisco da Silva
narrou toda empreitada criminosa, detalhando a participação dos apelantes, conforme se infere da transcrição do
seu
depoimento judicial abaixo reproduzida:

“JALISSON, vítima, em Juízo, afirmou que é proprietário do estabelecimento comercial PIT LANCHES E PIZZARIA, sendo que na data em questão já era tarde da noite e estavam fechando o comércio, estando seu filho PEDRO a recolher as mesas e cadeiras. De repente
chegaram dois indivíduos a bordo de uma moto e renderam PEDRO colocando uma arma de fogo em sua cabeça. Que um dos réus levou PEDRO para dentro do estabelecimento e lhe anunciou o assalto, pedindo que lhes desse o dinheiro e a chave da motocicleta XRE que estava estacionada na calçada. Que não tinha muito dinheiro em caixa, apenas trocados, tendo tal réu procurado mais dinheiro em espécie no local e não encontrou. Que então o réu lhe apontou a arma e pediu a chave da moto novamente, momento em que a chave foi entregue. O réu então tentou destravar e ligar a motocicleta, mas não conseguiu. Que o réu tentou por pelo menos três vezes destravar o veículo, mas não conseguiu. Não conseguindo sair do local a bordo do veículo subtraído, o réu arremessou as chaves, guardou a arma de fogo e novamente subiu na garupa da moto pilotada por seu comparsa, empreendendo fuga do local
. Logo após, acionou a Polícia Militar, que estava nas proximidades e conseguiu realizar a perseguição dos réus. Que sabe que os réus na fuga, tentaram despistar os policiais adentrando à uma academia, sendo que foram presos em flagrante dentro de tal estabelecimento. Que na Delegacia reconheceu os réus em razão das roupas que estavam utilizando, capacetes e pela moto apreendida, que era a mesma usada para o crime. Visualizou a arma
e também
reconheceu o material bélico. Que ficou abalado com a situação, mas segue trabalhando, pois precisa sustentar sua família.”

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, vista no ID 182279587, p. 3
)
Destaques no original

Logo
,
forte
nos dados probatórios encartados nestes autos, vê-se que os apelantes não demonstraram, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente em comento, porquanto as alegações segundo as quais agiram mediante coação restaram isoladas, uma vez que as demais provas demonstram que
os dois
praticaram o crime por livre e espontânea vontade, de modo que esses argumentos não são suficientes para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22 do Código Penal.

Vale consignar
, ainda nesse diapasão,
que a simples alegação dos a
pelantes
que se sentiram coagidos, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22
do Código
Penal, sobretudo
,
quando
a

vers
ão de ambos

está
isolada no arcabouço probatório.

Como se sabe no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Contudo, compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal demonstrar os fatos sustentados em favor do acusado, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade dos apelantes
.

Com efeito,
Guilherme de Souza Nucci
, doutrinando sobre o tema, assim se manifestou:

[...] Como regra, no processo

penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar

a si o interesse

de produzir

prova,

o que ocorre

quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade [...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)

Da
análise dos julgados prolatados por este Tribunal de Justiça, observa-se que, no que diz respeito ao
assunto
,
assim ficou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – 1. PRELIMINAR – 1.1. NULIDADE PELA NEGATIVA DO DIREITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RÉ FORAGIDA – ADVOGADO CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – PARTICIPAÇÃO MEDIANTE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO CONVINCENTE NOS AUTOS – ART. 156 DO CPP – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM DIVISÃO DE TAREFAS – FALTA DE INDICATIVOS A DEMONSTRAR O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO – CAUSA DA MORTE ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE – IMPROCEDÊNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO DELITIVA E A MORTE – VÍTIMA IDOSA E DE SAÚDE FRÁGIL – AÇÃO VIOLENTA – 2.4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE (ART. 24, § 2o CP) – DESCABIMENTO
- PERIGO
ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – 2.5. PENA BASILAR – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO – NE REFORMATIO IN PEJUS – 2.6. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL – AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS – 2.7. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM PARECER DA PGJ.

1.1. Inviável o reconhecimento de nulidade quando a ré opta por manter-se foragida, não comparecendo às audiências designadas para o seu interrogatório, porém constitui advogado, que pratica todos os atos necessários para a plenitude de defesa, razão pela qual o processo segue o seu curso normal, à exegese do art. 367 do CPP.

2.1.
A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
.

2.2.
Demonstrado que a apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do crime, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se a alegação de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
.

2.3. Evidenciado, pelo laudo pericial, o nexo causal entre a ação violenta praticada no delito e a causa morte da vítima, vez que diante do grande estresse gerado durante o evento, sofreu um infarto agudo do miocárdio, impõe-se manter a condenação pelo crime de latrocínio.

2.4. Não há como reconhecer a causa de diminuição do estado de necessidade
exculpante
, prevista no art. 24, §2o, do CP, se não há provas nos autos da existência de que a apelante somente praticou a conduta para salvaguardar direito próprio ou alheio de perigo atual e iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar.

2.5. Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de deslocamento de fundamentação para a circunstância mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não implique em ofensa ao adágio ne reformatio in pejus (
AgRg
no REsp 1763108).

2.6. Impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível, pois, não restou comprovado pela Defesa que a Apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação, em face da qual, poderia ter resistido.

2.7. Havendo confissão da Apelante nos autos, ainda que informal, necessário o seu reconhecimento em respeito à recente decisão exarada pelo STJ no REsp: 1972098 SC.

(
TJMT - N.U 0001485-17.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01
.
03
.
2023,
Publicado
no DJE
de
07
.
03
.
2023
)
Destacamos

[...] O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea (
AgRg
no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 12/11/2020;
AgRg
no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 26/04/2021 [...]” [STJ,
AgRg
no HC n. 738.731/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023].

“
A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina
”
[TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021).

O quantum da pena – acima de 8 (oito) anos de reclusão –, aliada a presença de circunstância judicial impõe o regime fechado para seu cumprimento.”

(TJMT, N.U 1011720-57.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23
.
01
.
2024,
Publicado
no DJE
de
31
.
01
.
2024)

Destacamos

Por conseguinte, não existem motivos
nestes
autos para que seja acolhida a tese de absolvição deduzida
pelos apelantes
com base na excludente de culpabilidade, decorrente da coação moral irresistível, com base na dispo
sição contida no art. 386,
VI do Código de Processo Penal.

Do mesmo
modo
, não é possível o
acolhimento do pleito
dos apelantes
visando
o

reconhecimento do instituto da desistência voluntária
; assim como também é impossível a
desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

Nesse desiderato, os
apelantes sustentam que
teriam percebido que o modelo da motocicleta da vítima não era exatamente aquele exigido pela organização criminosa.
Os dois
pretendiam subtrair uma XRE 300, contudo a
moto
pertencente à vítima
era de 190
cilindrada
s
, motivo pelo qual teriam desistido
do intento criminoso
.

Entretanto,
das provas
encontradiças nestes autos,
especialmente o depoimento do ofendido
Jalisson
Francisco da Silva
, tem-se que a dinâmica do crime
foi
outra. O motivo de os
apelantes
não ter
em
levado a motocicleta foi porque não conseguiram destravá-la. Tentaram algumas vezes, mas não obtiveram êxito, assim, por
essa

razão
,
desistiram da empreitada criminosa e não houve maior prejuízo para o ofendido.

Aliás, n
o que tange à tentativa,
sabe-se que
não é preciso a posse mansa e pacífica, consoante consigna a Súmula 582 do STJ,
segundo a qual

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(
Súmula n. 582, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016,
DJe
de 19/9/2016.)

No caso
sob apreciação
, resta claro que os
apelantes
tiveram a posse da chave d
a

motocicleta pertencente a
Jalisson
Francisco da Silva

somente
não conseguiram destrav
á-la
. O que é suficiente para caracterizar a modalidade consumada.

Diante disso,
não há
como se
falar em reconhecimento da desistência voluntária e nem desclassificação do crime para a modalidade tentada

No que diz respeito à
minoração da pena-base,
mais uma vez, os apelantes não têm razão, porquanto

da
análise da dosimetria elaborada pelo
j
uízo
de primeiro grau
, vê-se que ela foi
fundamentada de forma escorreita
.

Deveras, ao
analisar as circunstâncias judicia
i
s,
depreende-se
que duas foram as que militaram em desfavor dos apelantes: culpabilidade, em razão da premeditação empregada pelos
dois; e as
circunstâncias do crime,
porque
uma das vítimas era um adolescente que estava trabalhando no estabelecimento comercial da família.

Constata-se, pois,
que
houve
clara premeditação dos apelantes,
uma vez que
se agruparam e dividiram a tarefa que caberia a cada um e por fim abordaram as vítimas que estavam no final do expediente de trabalho
,
tendo o
crime cometido contra o filho menor em frente ao pai
.

Em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO POLICIAL EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS CORROBORADO PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – 2. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se cogita a insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a participação delitiva, tais como, a palavra dos policiais condutores das investigações, corroborada pela delação extrajudicial do corréu, sendo assim, imperioso manter-se a condenação.

2.
De acordo com o Enunciado 49 da TCCR, a premeditação, bem como o uso de grave ameaça, que excede aquela prevista no tipo, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Ademais, o forte abalo psicológico é fundamento válido para valorar
as consequências do crime, vez
que evidenciada a mudança no comportamento das vítimas após a ocorrência delitiva.”

(TJMT, N.U 1001522-88.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05
.
07
.
2023,
Publicado
no DJE
de
11
.
07
.
2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APENAS ERRO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O Magistrado de primeira instância apenas incorreu em erro material ao afirmar considerar a conduta social desfavorável e a circunstância neutra.
É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu
.

1.1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta.

1.2. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo (6 anos) -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.030.307/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22
.
5
.
2023,
publicado no

DJe
de 26
.
5
.
2023)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exercício de papel de liderança na empreitada criminosa é elemento válido para fins de majoração da pena-base, em relação à culpabilidade.

2.
Acerca das circunstâncias, ficou registrado que o crime foi praticado na presença dos filhos menores da vítima, o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial
.

3. Não há interesse no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quando o Tribunal estadual deu provimento ao pedido na origem.

4. Para alterar a conclusão do acórdão impugnado no tocante à incidência da confissão espontânea, seria necessária ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 432.302/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14
.
8
.
2018,
publicado no

DJe
de 22
.
8
.
2018.)

Destacamos

Sendo a
ssim,
são
improcedentes os argumentos
dos apelantes

no sentido da
necessidade
da
reforma da pena-base
,
ante a
robusta
fundamentação
realizado pelo juízo de primeira
instância
quando da aplicação da pena de ambos
.

No que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto aos apelantes, é imperativo reconhecer que essa pretensão também não merece prosperar, uma vez que, ainda que a pena dos
apelantes
tenha sido fixada entre 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência de
Igor Fernandes de Oliveira

indicam a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no julgado
resumido deste modo
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No. 269 DO STJ – APELO MINISTERIAL PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Impossível fixar-se regime prisional menos gravoso que o fechado, sendo inaplicável a Súmula no. 269, do STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”), se o réu é reincidente, tem circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e foi condenado à pena superior a quatro anos, sendo
inócua
a detração penal
.”

(
TJMT, N.U 1014349-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29
.
11
.
2023,
Publicado
no DJE
de
18
.
12
.
2023)

Destacamos

No
que tange
a
exclusão da indenização fixada na sentença
condenatória
, a pretensão
dos apelantes
deve ser acolhida, porque ao examinar
a
denúncia [ID 182279540], constata-se que não houve formulação de pedido algum nesse sentido
, tampouco
nos memoriais do Ministério Público
foi feita alusão
a essa
verba inde
nizatória

[
ID 182279583],
motivo pelo
qual a manutenção dessa parte da condenação configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tal como
pode ser visto a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, C/ O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME ESTAMPADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO – ARTEFATO APREENDIDO E PERICIADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de roubo majorado tentado que lhe foi atribuído na denúncia

“Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”” (STJ,
AgRg
no HC n. 711.887/PE).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

"No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)” (STJ,
AgRg
no HC n. 771.348/RS).

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” – Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT
.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”

(
TJMT, N.U 0014385-02.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31
.
10
.
2023,
Publicado
no DJE
de
06
.
11
.
2023
)

Destacamos

Por conseguinte, em decorrência
da ausência de pedido expresso do Ministério Público, deve ser afastada a indenização arbitrada pelo
j
uízo
de primeiro grau
, mantendo-se
inalterados os demais termos do édito condenatório
.

Posto isso, em
consonância parcial com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Igor Fernandes de Oliveira
e
João Lino de Almeida Júnior
, para afastar a condenação de cunho indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024